Tribunal: TJSP
Processo: 1111861-33.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO - Produção antecipada de provas. Pretensão de exibição de documento. Ausência de recolhimento das custas processuais da ação anterior. Manutenção da extinção do processo sem resolução de mérito. Sentença confirmada.
Fixação de multa nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil.
Recurso desprovido.